Tribunal: STF
Processo: HC 213837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio na condução de veículo automotor. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 728.218, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 04.09.2021, havendo sido denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 728.218, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que “é desproporcional a manutenção em cárcere do paciente que, além de primário, teria praticado o crime de homicídio culposo em estado de embriaguez na condução de veículo automotor, crime sem violência dolosa ou grave ameaça à pessoa que nada ultrapassa o delito previsto no artigo 302 §3ª do Código de Trânsito Brasileiro”. 



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que “o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o mero fato de o motorista estar embriagado, por si só, não revela que ele assume o risco de causar um acidente com resultado morte (REsp1689173/SC). In casu, o Paciente não consumiu bebidas alcoólicas com o objetivo de causar um acidente e lesionar alguém. Na verdade, sua conduta foi imprudente na medida em que ele deixou de observar os cuidados necessários para conduzir um veículo”.



6. Além disso, a defesa sustenta que o paciente é primário e que a autoridade impetrada justificou a necessidade da manutenção da custódia preventiva com fundamento numa única condenação anterior, “cuja pena foi extinta há mais de 10 anos”. Por fim, destaca que o paciente possui duas filhas que dependem de seus cuidados. Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia e do decreto prisional, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o STJ, o paciente, “embriagado e com habilitação vencida, teria, em tese, realizado ultrapassagem indevida e colidido de frente com ciclista que estaria em outra via (que, ao que parece, corre risco de ter membro amputado), além de ter tentado fugir do local do acidente, tendo a evasão frustrada pelo fato de que seu veículo teve um pneu estourado”.



10. Por outro lado, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que, "[e]m pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal (lesão corporal e violência doméstica) TRAMITANDO]". Ademais, colhe-se dos autos que o paciente “já tinha sido processado anteriormente por ter sido flagrado dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, o que deu origem ao processo tombado sob o nº 0002598-71.2011.8.08.0056, no bojo do qual foi agraciado com o benefício da suspensão condicional do processo.” Tudo a impossibilitar a supressão de instância requerida na inicial deste HC. 



11. Sendo assim, o caso atrai, em linha de princípio, o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de abril de 2022.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



     Relator